Tribunal: TJPA
Processo: 0808028-36.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808028-36.2020.8.14.0040

APELANTE: PAULO PRADO LIMA, IZAURA GUIMARAES LIMA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE VOTO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido no julgamento de apelação cível (ID 27145734), cuja ementa consignou, equivocadamente, o provimento parcial do recurso, apesar de o voto do Relator ter expressamente negado provimento ao apelo dos réus, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgara procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna entre o voto do Relator e o dispositivo do acórdão publicado, e, em caso positivo, determinar a necessidade de retificação para adequar o resultado ao efetivo conteúdo decisório colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição interna é vício sanável por meio de embargos de declaração, conforme o art. 1.022, I, do CPC, quando há divergência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão ou entre o voto do relator e o acórdão publicado.

4.

Restou evidenciado nos autos que o voto do Desembargador Relator negou provimento ao recurso de apelação, no entanto, o acórdão registrou indevidamente a expressão “dar parcial provimento”, configurando erro material que compromete a coerência interna do julgado.

5.

A retificação do acórdão se impõe para refletir fielmente a deliberação do colegiado, nos termos do voto relatorial, sem que isso implique alteração do mérito ou efeitos infringentes na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Caracteriza contradição interna sanável por embargos de declaração a divergência entre o voto do relator e o dispositivo do acórdão publicado.

2.

O erro material no resultado do julgamento deve ser corrigido para que reflita corretamente a deliberação colegiada, sem alteração do conteúdo decisório.

NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
em face de IZAURA
GUIMARAES LIMA E PAULO PRADO LIMA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e REJEITA-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 27373952), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id.

26944691, cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PAULO PRADO LIMA e IZAURA GUIMARÃES LIMA contra sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse proposta por NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA. A decisão rescindiu o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, determinando a reintegração do imóvel em favor da autora, com restituição parcial dos valores pagos pelos réus, retenção de percentuais a título de despesas e multa contratual, imposição de taxa de fruição e compensação por benfeitorias comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; (ii) definir a possibilidade de cumulação do pedido de reintegração de posse com a rescisão contratual; (iii) avaliar a legalidade da retenção parcial de valores pagos; (iv) examinar a legitimidade da cobrança de taxa de fruição cumulada com cláusula penal e da indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de provas, inclusive pericial, não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. É válida a cláusula resolutória expressa em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sendo desnecessária a prévia manifestação judicial para sua efetivação, desde que haja notificação extrajudicial do devedor, conforme art. 474 do CC e jurisprudência atualizada do STJ.

5. A retenção de 20% dos valores pagos pelo comprador inadimplente está em consonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, que admite percentuais entre 10% e 25%, observada a razoabilidade e proporcionalidade.

6. É legítima a cobrança da taxa de fruição pelo uso do imóvel após o inadimplemento, desde que não ultrapasse 50% do valor a ser restituído, nos termos do art. 32-A da Lei 6.766/79 e da jurisprudência consolidada do TJPA, como forma de evitar enriquecimento sem causa.

7. A indenização por benfeitorias realizadas no imóvel deve ser reconhecida quando comprovada, devendo ser apurada em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento.

2. A cláusula resolutória expressa autoriza a resolução extrajudicial do contrato mediante notificação do devedor.

3. É válida a retenção de parte dos valores pagos em caso de inadimplemento contratual, dentro dos limites fixados pela jurisprudência.

4. Admite-se a cobrança de taxa de fruição cumulada com cláusula penal, desde que limitada a 50% do valor a ser restituído.

5. O direito à indenização por benfeitorias está condicionado à efetiva comprovação e à apuração em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 370, 474; CPC/2015, arts. 370, 489, § 1º, IV; Lei nº 6.766/1979, arts. 32 e 32-A; Decreto-Lei nº 58/1937, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2374903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2119402/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.09.2024; TJPA, ApCiv 0800547-56.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 30.04.2024.

A embargante sustenta a existência de contradição interna entre o dispositivo do acórdão e o voto do Exmo. Desembargador Relator (ID 26944695), o qual expressamente negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, ora embargados, determinando a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Alega que, embora o voto tenha sido no sentido de negar provimento ao recurso, constou equivocadamente no acórdão a expressão "dar parcial provimento", o que, em seu entender, configura vício sanável por meio dos presentes embargos, sendo necessária a devida correção do julgado para fins de coerência entre os seus elementos internos, especialmente quanto ao comando final da decisão colegiada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para fins de sanar a contradição apontada, com a devida retificação do acórdão para que reflita fielmente o teor do voto do Relator.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos por NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante aponta
contradição interna
entre o teor do voto proferido por este Relator (ID 26944695), o qual expressamente negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, e o
dispositivo do acórdão publicado
(ID 27145734), que consignou, de forma equivocada, o resultado como
"conhecer e dar parcial provimento"
ao apelo.

Examinando os autos, constata-se que assiste razão à embargante.

De fato, o voto relatorial foi claro ao negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgara procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse.

Contudo, no acórdão respectivo, houve a inclusão indevida da expressão “dar parcial provimento”, destoando do teor do voto relatorial e do resultado efetivo da deliberação colegiada, que foi, como se extrai da fundamentação e do dispositivo do voto, de negação de provimento ao recurso.

Dessa forma, está configurado vício de contradição interna no julgado, passível de correção por meio dos presentes embargos declaratórios.

Ocorre, assim, o que a doutrina e a jurisprudência denominam de erro material
no acórdão
, o qual não reflete corretamente a vontade do colegiado expressa no voto relator, impondo-se o respectivo saneamento.

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para
sanar a contradição apontada
,
retificando o acórdão de ID 27145734
a fim de que passe a constar o seguinte resultado:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator."

Sem alteração de efeitos infringentes, eis que preservada a conclusão de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/11/2025